Tribunal: TJES
Processo: 5000436-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros (2)

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000436-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: FABIO MIGUEL DA SILVA SOUZA, KEVILIN PIRES DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO FORENSE DE DADOS TELEMÁTICOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos de ação penal oriunda da denominada “Operação Força Total”.

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, bem como arts. 29 e 69 do Código Penal, sob a imputação de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Município de Sooretama/ES, com divisão estável de tarefas, a partir de elementos extraídos de aparelho celular apreendido com corréu.

A defesa alegou ausência de materialidade concreta e fragilidade dos indícios de autoria, sustentando inexistência de apreensão de drogas ou interceptação própria, além de ilicitude ou deficiência da prova digital e ausência de cadeia de custódia idônea.

Argumentou inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, fundamentação genérica da decisão, violação ao princípio da isonomia em relação a corréus soltos, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se há ausência de materialidade e fragilidade de indícios de autoria aptas a infirmar a prisão preventiva; (ii) saber se a prova digital extraída de aparelho de terceiro padece de ilicitude ou vício de cadeia de custódia; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iv) saber se há violação ao princípio da isonomia em razão de corréus responderem soltos; (v) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; e (vi) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria, em crimes de tráfico e associação para o tráfico, não se restringem à apreensão física de entorpecentes com cada agente, podendo decorrer de elementos telemáticos, relatórios de inteligência e análise de vínculos estruturais, desde que amparados por lastro técnico idôneo.

No caso, a decisão prisional indicou diálogos específicos atribuídos aos pacientes, extraídos mediante ferramenta de extração forense, apontando divisão funcional de tarefas no âmbito de grupo de WhatsApp, com comunicação de movimentação policial e atuação integrada à dinâmica do tráfico, evidenciando, em tese, inserção em organização estruturada.

A alegação de descontextualização das mensagens ou insuficiência probatória demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

A suposta deficiência de cadeia de custódia não se revela manifesta, porquanto a decisão menciona extração técnica especializada, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou vício específico, cuja apuração exige instrução probatória própria.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco concreto de reiteração delitiva.

A decisão impugnada fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, na suposta inserção dos pacientes em organização criminosa com divisão de tarefas e atuação reiterada, circunstâncias aptas, em tese, a evidenciar risco à ordem pública, não se limitando a fundamentos abstratos.

A custódia cautelar possui natureza personalíssima, não havendo direito subjetivo à extensão automática de liberdade concedida a corréus, desde que demonstradas circunstâncias individualizadas que justifiquem tratamento diverso.

O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da complexidade do feito e pluralidade de réus, inexistindo demonstração de paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) mostra-se inadequada quando a decisão evidencia, de forma motivada, a insuficiência dessas providências diante da gravidade concreta e da estrutura organizada imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “É idônea a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando evidenciada, a partir de elementos telemáticos extraídos por meio técnico, a suposta inserção do agente em organização voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e risco concreto à ordem pública, sendo inviável o revolvimento probatório na via estreita do habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 29 e 69.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput; 35, caput; 40, incisos IV e VI.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO MIGUEL DA SILVA SOUZA e KEVILIN PIRES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos da Ação Penal nº 5009353-16.2025.8.08.0030, oriunda da denominada “Operação Força Total”.

Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal, sob a imputação de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, no Município de Sooretama/ES, com divisão de tarefas entre os membros, tendo a investigação se estruturado, essencialmente, a partir da extração de dados de aparelho celular apreendido com corréu, especialmente mensagens trocadas em grupo de WhatsApp denominado “Turma da Panha do Café”.

A defesa sustenta, inicialmente, a ausência de prova da materialidade concreta em relação aos pacientes, afirmando inexistir apreensão de drogas, armas, valores ou qualquer elemento material que os vincule diretamente à prática do tráfico, bem como inexistência de flagrante ou interceptação telefônica própria, asseverando que a imputação decorre exclusivamente de mensagens extraídas de aparelho celular de terceiro.

Alega fragilidade dos indícios de autoria, aduzindo que as conversas foram apresentadas de forma fragmentada, seletiva e descontextualizada, sem demonstração de cadeia de custódia idônea, e que os pacientes foram rotulados como “olheiro” e “vapor” sem descrição concreta, individualizada e contemporânea de atos que se subsumam aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas.

Defende a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão prisional estaria fundada em fundamentos genéricos, calcados na gravidade abstrata do delito e em presunção de periculosidade, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta violação ao princípio da isonomia, afirmando que corréus em situação fático-jurídica semelhante ou mais gravosa estariam respondendo ao processo em liberdade, sem justificativa idônea para tratamento diferenciado em relação aos pacientes.

Aduz, ainda, excesso de prazo e ausência de reavaliação efetiva da necessidade da custódia, afirmando morosidade na apreciação de pedidos defensivos de revogação da prisão.

Assevera a presença de condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, bons antecedentes, exercício de atividade laboral lícita e residência fixa, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes Fábio Vello Correa, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000436-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: FABIO MIGUEL DA SILVA SOUZA, KEVILIN PIRES DE SOUZA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FÁBIO MIGUEL DA SILVA SOUZA e KEVILIN PIRES DE SOUZA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou e manteve prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5009353-16.2025.8.08.0030, na qual figuram como denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, além dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de materialidade concreta, fragilidade dos indícios de autoria, ilicitude ou deficiência da prova digital extraída de aparelho de terceiro, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, violação ao princípio da isonomia em relação a corréus soltos, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a investigação que embasou a denúncia e o decreto prisional decorreu da denominada “Operação Força Total”, estruturada a partir de extração forense de dados de aparelho celular apreendido com corréu, mediante ferramenta técnica especializada, a partir da qual se identificou grupo de WhatsApp denominado “Turma da Panha do Café”, no qual, segundo a narrativa acusatória, havia divisão estável de tarefas voltadas ao tráfico de drogas no Município de Sooretama.

A defesa afirma inexistir materialidade concreta em relação aos pacientes, destacando ausência de apreensão de drogas, armas ou valores em posse direta.

Contudo, a materialidade do delito de tráfico e da associação, em hipóteses dessa natureza, não se restringe à apreensão física de entorpecente com cada agente.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, especialmente nos crimes de organização e associação para o tráfico, a prova pode emergir de elementos telemáticos, relatórios de inteligência e análise de vínculos estruturais, desde que revestidos de lastro técnico idôneo.

No caso, o decreto prisional não se limitou a referências abstratas.

Houve indicação expressa de diálogos atribuídos ao paciente Fábio Miguel, nos quais comunicaria movimentação policial em tempo real, utilizando linguagem contextualizada como alerta à atividade ilícita, circunstância interpretada como exercício de função de “olheiro”.

Em relação a Kevilin Pires, a decisão apontou participação ativa no grupo, envio de fotografias de indivíduos ligados à organização e inserção em dinâmica de divisão de tarefas.

Não se trata, portanto, de mera presunção genérica de envolvimento, mas de vinculação extraída de conteúdo específico descrito no relatório técnico.

A discussão acerca da interpretação integral das mensagens, da eventual descontextualização ou da suficiência probatória demanda incursão aprofundada, no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta revolvimento probatório exauriente.

A alegação de ausência de cadeia de custódia adequada também não se revela, neste momento processual, apta a caracterizar ilegalidade manifesta.

A decisão menciona extração forense realizada por meio de ferramenta reconhecida, sem indicação concreta, pela defesa, de adulteração, quebra de integridade ou vício técnico específico.

Eventuais nulidades, relacionadas à higidez da prova digital, exigem dilação probatória e contraditório pleno, próprios da instrução criminal.

No que concerne aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, observa-se que a fundamentação da prisão preventiva foi ancorada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, na suposta inserção dos pacientes em estrutura organizada, na divisão funcional de tarefas e no contexto de atuação reiterada.

A decisão descreve cenário de organização estruturada, com uso de armas e participação de múltiplos agentes, circunstâncias que, em tese, revelam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de contenção cautelar.

Não se identifica fundamentação exclusivamente abstrata.

A individualização das condutas, ainda que derivada de prova digital, foi expressamente indicada no decreto, o que afasta alegação de decisão padronizada ou destituída de lastro empírico.

Quanto à invocada violação ao princípio da isonomia, cumpre registrar que a igualdade processual não impõe tratamento idêntico automático entre corréus.

A custódia cautelar possui natureza personalíssima e exige análise individual das circunstâncias atribuídas a cada agente. A eventual concessão de liberdade a outros denunciados, não gera direito subjetivo à extensão automática do benefício, sobretudo quando o decreto aponta elementos específicos relacionados aos pacientes.

No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o feito envolve elevado número de réus e complexidade decorrente da investigação de organização estruturada.

A aferição de excesso não se realiza por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso.

Não há demonstração de paralisação injustificada, ou desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade laboral, embora relevantes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. Tais circunstâncias não têm o condão de neutralizar, por si sós, os fundamentos cautelares apontados.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, a decisão impugnada assentou que, diante da suposta inserção em organização criminosa estruturada, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelariam suficientes para resguardar a ordem pública. Não se evidencia desproporcionalidade manifesta, ou inadequação evidente que justifique intervenção excepcional desta Corte.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência de fundamentação concreta, capaz de autorizar a concessão da ordem na via eleita.

Por tais fundamentos, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.